Tribunal: TJDFT
Processo: 0723037-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO RELATOR. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. A suspensão prevista no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, pressupõe pronunciamento expresso do relator do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.